Tribunal: TJMT
Processo: 1053422-13.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1053422-13.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCIO LUIZ XAVIER DE BRITO
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. CONDUTOR IDENTIFICADO. NOTIFICAÇÕES ENVIADAS APENAS AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO À SÚMULA 312 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO CONDUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito no DT00HC2102, lavrado em 22/09/2024, por suposta recusa em submeter-se ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação da imposição da penalidade ao condutor identificado, com envio das notificações apenas ao proprietário do veículo, configura nulidade do processo administrativo de trânsito por violação ao contraditório e à ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 312 do STJ estabelece que são necessárias duas notificações no processo administrativo de trânsito: a da autuação e a da aplicação da penalidade.
4. O art. 282 do CTB determina que, aplicada a penalidade, deve ser expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por meio que assegure a ciência da imposição.
5. Quando o condutor é identificado no momento da autuação, ele se torna sujeito passivo direto da sanção, sobretudo nas infrações do art. 165-A do CTB, cujos efeitos recaem sobre seu prontuário e podem ensejar suspensão do direito de dirigir.
6. Os documentos dos autos demonstram que as notificações foram enviadas exclusivamente ao endereço do proprietário do veículo, em Belo Horizonte/MG, embora o endereço do recorrente estivesse atualizado no cadastro do DETRAN/MT, em Cuiabá/MT.
7. O órgão autuador não comprovou o envio de notificação válida ao condutor identificado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, tendo permanecido inerte inclusive na fase recursal.
8. A ausência de notificação válida da penalidade impediu o recorrente de interpor recurso às instâncias administrativas competentes (JARI e CETRAN), configurando cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa.
9. A nulidade da notificação da penalidade contamina os atos subsequentes, impondo o cancelamento do auto de infração e de todos os seus efeitos, inclusive da pontuação lançada no prontuário do condutor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A validade do processo administrativo de trânsito exige a expedição de notificação da autuação e da imposição da penalidade, nos termos da Súmula 312 do STJ.
2. Identificado o condutor no momento da infração, a notificação da penalidade deve ser dirigida a ele, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
3. Compete ao órgão autuador comprovar o envio de notificação válida ao infrator, nos termos do art. 373, II, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280, VI, 281 e 282; CPC, art. 373, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053422-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ XAVIER DE BRITO - CPF: 913.129.651-34 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026